Tribunal: STF
Processo: ADI 6316
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR. NORMA ESTADUAL QUE PREVÊ APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PARA CONSELHEIROS DE TRIBUNAL DE CONTAS SEM OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.



    1.  Ação direta de inconstitucionalidade contra dispositivos da Emenda Constitucional nº 95, de 27.06.2019, do Estado do Ceará, que criaram hipótese de aposentadoria voluntária especial para os ex-conselheiros do extinto Tribunal de Contas dos Municípios daquele Estado, afastando expressamente a necessidade de atender aos requisitos e critérios estabelecidos pelo art. 40, § 1º, III, da Constituição Federal.



    2.  O art. 40, § 1º, III, da CF, ao dispor sobre a aposentadoria voluntária no regime próprio de previdência dos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, prevê requisitos de (i) tempo mínimo de efetivo exercício no serviço público, (ii) tempo mínimo no cargo em que se dará a aposentação, (iii) tempo mínimo de contribuição e (iv) idade mínima.



    3.  Art. 24, XII, e §§ 1º a 4º, da CF. Competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal para legislar sobre previdência social. Competência da União Federal para a edição de normas gerais de direito previdenciário, cuja disciplina básica assenta diretamente na própria Constituição Federal, que já traça os princípios fundamentais tanto do regime geral de previdência social (art. 201) quanto do regime próprio dos servidores públicos titulares de cargo efetivo de todas as entidades federativas (art. 40).



    4.  Plausibilidade do direito alegado. O constituinte derivado decorrente do Estado do Ceará, ao inserir na Constituição estadual normas que afastam a incidência do art. 40, § 1º, III, da CF, violou a lógica da competência concorrente, ao legislar em sentido contrário a normas constitucionais federais existentes sobre a matéria, o que não é admitido pela sistemática dos § 1º a 4º do art. 24 da CF. Precedentes.



    5.  Não bastasse isso, o art. 75 da CF determina que as normas estabelecidas pela Constituição Federal sobre o Tribunal de Contas da União aplicam-se, no que couber, à organização, composição e fiscalização dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, bem como dos Tribunais e Conselhos de Contas dos Municípios. Aplicabilidade do princípio da simetria à hipótese. Precedentes.



    6.  Art. 73, § 3º, da CF. Aos Ministros do Tribunal de Contas da União aplicam-se, quanto a aposentadoria e pensão, as normas constantes do art. 40 da CF. Interpretação sistemática dessa norma com a do art. 75 conduz à inafastabilidade das regras do art. 40 da CF quando se trata de direitos previdenciários dos membros das Cortes de Contas estaduais e municipais.



    7.  Perigo na demora: (i) quando da extinção do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, pela EC nº 92/2016, havia conselheiros em atividade que não atendiam aos requisitos previstos na CF; (ii) a não concessão de medida cautelar pode levar a prejuízos de difícil reparação, pois o art. 3º, § 3º, da EC nº 95/2019 dispõe que os conselheiros postos em disponibilidade deverão solicitar suas aposentadorias no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua publicação.



    8.  Medida cautelar deferida, para determinar, até o julgamento definitivo desta ação direta, a suspensão de eficácia do art. 3º, caput e § 1º, da Emenda Constitucional nº 95, do Estado do Ceará, promulgada em 27.06.2019. Aplicação do art. 11, § 1º, da Lei nº 9.868/1999, para fixar como termo inicial de produção dos efeitos da presente medida o dia 04 de julho de 2019, data de publicação e entrada em vigor das normas impugnadas.